Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os pais têm obrigação de zelar e cuidar dos filhos, principalmente, mas, não exclusivamente, dos filhos menores, fornecendo, na proporção de seus recursos, não só os alimentos indispensáveis para o desenvolvimento do corpo, mas, também, tudo o mais que seja necessário para consecução de uma sobrevivência digna, a exemplo de vestuário, medicação, educação e lazer, até que tenham idade suficiente e estejam aptos a manterem-se por si sós, sem necessitar do auxílio ou da caridade de terceiros.
2. A fixação de alimentos deve obedecer rigorosamente ao trinômio “necessidade x possibilidade x razoabilidade”, imposto pelo art. 1.694, § 1o do Código Civil.
3. No caso em análise, considerando todos os dados e documentos constantes dos autos, mas, principalmente aqueles que demonstram um incremento substancial da capacidade financeira do alimentante, mostra-se adequado manter a majoração dos alimentos em benefício do alimentado, tal qual decidido na origem, para que o adolescente, de 13 (treze anos) de idade, possa ostentar padrão de vida mais próximo daquele obtido pelo seu genitor.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO NEGADO PROVIMENTO.